Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701546-56.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILBERT DUARTE MARTUCCI, SYLVIO MACHADO TOSTA JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelos réus, Gilbert Duarte Martucci e outro, contra sentença que, em sede de ação monitória, rejeitou os embargos monitórios apresentados pelos réus e julgou procedente, em parte, o pedido inicial, para constituição de título executivo judicial em favor do autor, Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 118.754,05, devendo cada réu suportar a monta de R$ 59.377,025. Converto o julgamento em diligência. Na forma do art. 3o, § 3o, do CPC, “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. O art. 139, inciso V, do mesmo diploma legal aduz ainda que compete ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Em análise das peças de apelação e contrarrazões, se vislumbra o interesse das partes em compor. Há, inclusive, consignação de pagamento por parte dos apelantes, sobre a qual não se manifestou o credor, apelado (ID. 51071116 e 51071118). Dessarte, manifestem-se as partes, em 15 dias, acerca da possibilidade de realização de acordo, bem como acostem ao processo, se o caso, o respectivo instrumento. Após, retorne, a secretaria, o processo concluso. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J